Tribunal: STF
Processo: Rcl 56199
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº TST-AIRR-0012178-07.2017.5.15.0013, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O reclamante alega que o TST negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo incólume sua condenação subsidiária com espeque na Súmula nº 331 do TST.



    Enumera os seguintes parâmetros adotados por essa Corte no julgamento do paradigma:



    “(i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, é necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.”



    Assevera, reportando-se aos embargos opostos contra o acórdão paradigma proferido no RE 760.931/DF (Tema 246 RG), que o STF reafirmou 



    “a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” 



    O Município de São José dos Campos sustenta que



    “é possível que a Administração Pública responda pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada e que não foram pagas, desde que o reclamante comprove, com elementos concretos de prova, que houve falha concreta do Poder Público na fiscalização do contrato, o que, contudo, não ocorreu na hipótese dos autos.”



    Aduz, assim, que “merece reforma o v. Acórdão da C. TST que não proveu o agravo de instrumento em recurso de revista apresentado pelo Município de São José dos Campos.”



    Requer que seja deferido o pedido para suspender o acórdão reclamado até o julgamento da presente reclamação e, no mérito, que seja “julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos dos processos nº. 0010481-78.2019.5.15.0045”.



    É o relatório. Decido.



    No caso, o ato reclamado está assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CULPA DIRETA – ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE VINCULANTE DO STF NO TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL – INTRANSCENDÊNCIA – NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 



    1. Ao apreciar a Reclamação 40.137, a 1ª Turma do STF assentou que ‘a leitura do acórdão paradigma revela que os votos que compuseram a corrente majoritária no julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da sistemática da repercussão geral) assentaram ser incompatível com reconhecimento da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 o entendimento de que a culpa do ente administrativo seria presumida e, consectariamente, afastaram a possibilidade de inversão do ônus probatório na hipótese’ (Red. Min. Luiz Fux, DJe de 12/08/20). Tanto a 1ª quanto a 2ª Turmas do STF têm reiteradamente cassado decisões do TST que reconhecem a responsabilidade subsidiária da administração pública por inversão do ônus da prova em favor do empregado quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada. 



    2. Apesar de tais decisões, que deixam claro o teor dos precedentes do STF sobre a matéria, emanados da ADC 16 e do RE 760.931, a SDI-1, em sua composição completa, reafirmou sua posição no sentido do ônus da prova da administração pública, alegando silêncio sobre o ônus da prova nos precedentes do STF (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, de 12/12/19; E-ED-RR62-40.2017.5.20.0009, Rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, de 10/09/20), em claro confronto com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    3. A Suprema Corte, diante de tal posicionamento do TST, a par de erigir novo tema de repercussão geral (no 1.118), mas sem determinar o sobrestamento dos feitos, continua a cassar, e de forma ainda mais incisiva, decisões do TST que atribuam ao tomador dos serviços o ônus da prova da culpa in vigilando, verbis: ‘Não se pode admitir a transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada, sequer sendo de se lhe atribuir a prova de que não falhou em seus deveres legais, do que decorreria alguma responsabilização. [...] Na espécie, a decisão reclamada revela injustificável e obstinada relutância da autoridade reclamada em dar fiel cumprimento às ordens emanadas deste Supremo Tribunal, o que não se pode admitir’ (Rcl 51.899-RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgada em 17/03/22). 



    4. Tendo em vista o caráter vinculante das decisões do STF em temas de repercussão geral, o que não se dá com decisões da SDI-1 do TST, é de se sobrepor aquelas a estas. 



    5. In casu, há registro no acórdão regional de que, na contestação, a 1ª Reclamada alegou que o Município contratante, sem nenhuma comunicação prévia, não repassou os valores contratuais, o que lhe impediu de efetuar o pagamento dos salários e verbas rescisórias dos empregados, gerando o presente pleito de rescisão indireta do pacto laboral, fatos não contestados pelo Município. 



    6. Vale pontuar, ainda, que, à luz do art. 896, § 1º-A, III, da CLT, o Município Recorrente nem sequer refutou o fundamento jurídico de que o inadimplemento salarial decorreu da retenção dos repasses à 1ª Reclamada, tampouco justificou se tal irregularidade contratual decorreu de eventual falha detectada em relação à Conveniada. 



    7. Nesse contexto, constatada a culpa direta da Administração Pública pelo inadimplemento dos créditos trabalhistas devidos à Autora, verifica-se que a responsabilidade subsidiária não foi atribuída de forma automática ao Ente Público. 



    8. A bem da verdade, de acordo com a Súmula 331, V, do TST e com a Tese de Repercussão Geral firmada pelo STF no Tema 246, se a constatação da culpa in vigilando da Administração no caso concreto dá ensejo ao reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária pelos haveres trabalhistas sonegados aos empregados terceirizados, com mais razão deve ser mantida a referida responsabilidade da Entidade Pública quando o inadimplemento dos direitos laborais está alicerçado na culpa direta da Administração, que não assegurou o repasse de verbas para o pagamento dos direitos trabalhistas. 



    8. Logo, estando a decisão regional em sintonia com o entendimento vinculante do STF, descabe o reconhecimento de transcendência. Agravo de instrumento não provido. (e-Doc 8). (grifei).



    Compulsados os autos, verifico a Justiça do Trabalho, com base na provas produzidas e em respeito ao contraditório, fundamentou a responsabilidade subsidiária na existência de ato concreto do ente público com nexo de causalidade com o inadimplemento trabalhista debatido no processo, não havendo, quanto à controvérsia objeto da reclamatória, aderência estrita com o paradigma.



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente